Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-13.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005703-13.2017.8.11.0002
RECORRENTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA.
RECORRIDO: EDUARDO FREIRE
Vistos, etc.
Em análise dos autos, observa-se que a parte recorrente atendeu ao despacho desta Vice-presidência e desistiu expressamente do recurso especial outrora interposto (ID 104565990).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pela parte recorrente ao ID 99853967, em conformidade com o artigo 998 do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de homologação da minuta de acordo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO